Tribunal: TJDFT
Processo: 0036752-45.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036752-45.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDINEY BARBOSA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TÍTULO DESCONSTITUÍDO. I – Na extinção do processo por perda superveniente do objeto, os honorários sucumbenciais são devidos por quem deu causa à propositura da lide, nos termos do art. 85, §10, do CPC. II – Aplica-se o princípio da causalidade para condenar o devedor inadimplente ao pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que sua inadimplência deu causa à propositura da execução e também à rescisão do contrato que fundamenta a execução. III - Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 85 e 775, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, alegando que havendo resistência do credor na possível perda do objeto e extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, deve ser afastado o princípio da causalidade e observado o princípio da sucumbência na fixação dos honorários advocatícios. Colaciona julgados do STJ e reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85 e 775, parágrafo único, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos assentou que: “A perda superveniente do objeto desta execução está fundamentada na rescisão do contrato que a fundamenta, por sentença que foi mantida no julgamento da 1a Turma Cível deste TJDFT (acórdão n. 1394862)” (ID Num. 37836002 - Pág. 5). “Observa-se de todo o contexto ora em análise que a propositura da presente execução foi causada pelo inadimplemento contratual do apelante-executado, que, inclusive, fundamentou a rescisão do contrato exequendo” (ID Num. 37836002 - Pág. 5). “Assim, a condenação do apelante-executado ao pagamento das verbas de sucumbência esta, corretamente, fundamentada no princípio da causalidade, conforme disciplina o §10, do art. 85, do CPC, uma vez que o seu inadimplemento causou tanto a propositura desta execução, como a rescisão do contrato que a embasa” (ID Num. 37836002 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017